Tribunal: TJMT
Processo: 1045853-61.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045853-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Juros, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), DAIANE GRUBER - CPF: 014.866.021-50 (AGRAVANTE), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), GERSON LUIZ KOTHRADE - CPF: 798.798.961-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. MERA DECLARAÇÃO DE POBREZA. INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO. ACESSO À JUSTIÇA PRESERVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que
desproveu
Recurso de Agravo de Instrumento
e
mante
ve

o
decisum
que
indeferi
u
o pedido de gratuidade
integral formulado
em Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
mas
autorizou o
parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão
: (i)
verificar
se a Agravante comprovou hipossuficiência financeira apta à concessão da gratuidade da justiça; (
ii
)
analisar se o indeferimento da benesse

compromete o
acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da insuficiência de recursos
.

A
mera declaração de pobreza
tem presunção relativa e é elidida
quando há elementos nos autos que indicam capacidade econômica.

4. A existência de patrimônio relevante, composto por bens imóveis, veículo e aplicações financeiras, afasta a presunção de hipossuficiência.

5
. O valor das custas processuais, embora elevado, não se mostra desproporcional diante do padrão econômico evidenciado e do valor da causa.

6
. O parcelamento das custas processuais, autorizado nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, assegura o acesso à justiça sem desconsiderar a capacidade contributiva da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos constantes dos autos evidenciam capacidade econômica da parte
. 2.
O indeferimento da gratuidade da justiça não impede o acesso à jurisdição quando autorizado o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, § 6º, 99, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Daiane Gruber
em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e manteve
o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça
para o processamento da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Gerson Luiz
Kothrade
.

Em síntese, a Recorrente alega que
a
decisão agravada merece reforma,
pois comprovou
sua hipossuficiência financeira por meio dos documentos juntados aos autos, os quais demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Alega que o deferimento da gratuidade da justiça não exige prova absoluta da condição de pobreza,
pois é
suficiente a declaração de insuficiência financeira, cabendo à parte contrária demonstrar eventual capacidade econômica, o que não ocorreu, sobretudo porque sequer houve citação da parte adversa.

Sustenta

que a existência de bens móveis e imóveis em seu nome,
ou
a indicação de rendimentos em declaração de imposto de renda, não são suficientes para afastar a concessão do benefício, especialmente diante da
falta
de liquidez desses bens e da alegada insuficiência de recursos disponíveis.

Afirma que o valor das custas processuais
, segundo ela,
estimado em aproximadamente R$ 66.156,75
(sessenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
revela-se excessivamente oneroso
e é
incompatível com sua atual condição financeira.

Assevera
que os rendimentos declarados a título de pensão alimentícia não
estão sendo
efetivamente
re
cebidos, circunstância que motiv
ou
o ajuizamento de demanda própria para cobrança
e
reforça a alegada incapacidade financeira.

Argumenta que o indeferimento da gratuidade da justiça implica violação ao direito de acesso à justiça e aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito, por impedir o regular prosseguimento da demanda.

R
equer a reforma da decisão monocrática para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça
e determinado o
prosseguimento d
a

Ação
sem o recolhimento das custas processuais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A Agravante pretende a reforma da decisão monocrática
que desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade integral para o processamento
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Gerson Luiz
Kothrade
, mas autorizou o parcelamento das custas em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas.

De acordo com a Recorrente, a decisão unipessoal deve ser reformada, porque comprovou
sua hipossuficiência financeira
.

Afirma que para o deferimento da benesse, é
suficiente a declaração de pobreza
.

Verbera
que o valor das custas processuais é excessivamente oneroso e que seu patrimônio não reflete liquidez imediata.

Sem razão.

Conforme se observa da decisão agravada,
os elementos constantes dos autos
foram analisados adequadamente e
, com base
n
os documentos juntados pela Agravante
,
concluiu-se
pela
inexistência de prova
da alegada incapacidade financeira, entendimento que deve ser mantido.

A
n
tes de indeferir o pedido de gratuidade, o Juiz singular determinou a intimação d
a Agravante para comprovar a hipossuficiência
. A Recorrente juntou
declaração de imposto de renda e carteira de trabalho,
documentos que revelaram situação patrimonial incompatível com o benefício pretendido, notadamente em razão da existência de patrimônio superior a R$ 2.300.000,00
(dois milhões e trezentos mil reais)
, composto por imóveis, veículo de elevado valor e aplicações financeiras.

Além disso,
o Julgador registrou que
a Agravante não comprovou sua atual fonte de renda, tampouco demonstrou de forma concreta a impossibilidade de arcar com as custas processuais,
ressalvando que é
insuficiente a mera alegação de que os valores declarados a título de pensão alimentícia não estariam sendo recebidos.

Ao analisar as razões do Agravo de Instrumento e os documentos carreados para os autos, conclu
í
pelo acerto do Julgador singular, pois
ainda que
o valor das custas
se
ja
elevado,
aproximadamente R$ 66.156,75
(sessenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos)
,
tal quantia
não
é
desproporcional diante do padrão econômico evidenciado, sobretudo considerando o elevado valor da causa e o patrimônio declarado.

Nesse contexto,
tal qual o Julgador
a quo
, entendo que a
simples afirmação de insuficiência de recursos não é suficiente para a concessão do benefício, quando há nos autos elementos concretos que evidenciam capacidade econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício da gratuidade pode ser indeferido quando o Magistrado, à luz das provas constantes dos autos, concluir pela inexistência de hipossuficiência, hipótese que se verifica no caso concreto.

De igual modo,
não procede a alegação de
ofensa
ao direito de acesso à justiça.

Isso porque o próprio Ju
iz
a quo
, ao indeferir a gratuidade, expressamente facultou o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art
igo
98, § 6º, do CPC, medida que
foi mantida pela decisão monocrática e que se mostra suficiente para viabilizar o regular prosseguimento da demanda.

Tal providência revela-se adequada e proporcional, pois preserva o acesso à jurisdição sem desconsiderar a capacidade contributiva evidenciada nos autos.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada
está
em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, com a legislação de regência e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

Com essas considerações
,
desprovejo
o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026